Tribunal: TJES
Processo: 5004855-22.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004855-22.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALBERTO TORQUATO CAMARGO
RECORRIDO: JESSICA DOS SANTOS BARROS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5004855-22.2022.8.08.0048

Recorrente: ADALBERTO TORQUATO CAMARGO

Recorrido: JESSICA DOS SANTOS BARROS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESENTENDIMENTO ENTRE AS PARTES. RECORRENTE QUE QUEBROU A PORTA DE VIDRO DO ESTABELECIMENTO DA RECORRIDA. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU AO RESSARCIMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.500,00 CONFORME ORÇAMENTO JUNTADO COM A INICIAL. DEPOIMENTO PESSOAL DA RECORRIDA EM QUE DECLARA TER PAGO APENAS R$ 1.100,00 PARA A INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE VIDRO. RECURSO INOMINADO QUE VISA A REFORMA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PERDAS E DANOS DEVIDOS QUANDO DECORREREM DE
PREJUÍZO EFETIVO
COMO CONSEQUÊNCIA DIRETA DO EVENTO DANOSO. ARTIGOS 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. EMBORA A RECORRIDA ALEGA QUE INSTALOU UMA PORTA DE VIDRO DE QUALIDADE INFERIOR, PAGOU PELA MESMA R$ 1.100,00 E NÃO R$ 2.500,00 COMO CONSTAVA EM ORÇAMENTO ANTERIOR, ALÉM DISSO, NÃO PROVOU O GASTO DE QUALQUER QUANTIA COM A INSTALAÇÃO DA PORTA AVARIADA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA R$ 1.100,00 (MIL E CEM REAIS), COM CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA NOS LIMITES DA EMENTA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)